Tribunal: TJPA
Processo: 0001721-09.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001721-09.2018.8.14.0028

APELANTE: ALECIO MARIANO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PREVALÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento placitado no sentido de que “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 19/05/2020).

2. Na espécie, restando demonstradas a autoria e a materialidade do crime encartado no art. 129, §9º, do CP, pelo depoimento seguro e coerente da vítima, corroborado pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, a condenação é medida que se impõe, não merecendo acolhimento a tese de absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PERPETRADO POR MOTIVAÇÃO DE CIÚME E MEDIANTE AGRESSÕES FÍSICAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO E DO
QUANTUM
DE AUMENTO FIXADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 23 DO TJPA.

3. A Corte Especial tem firmado entendimento no sentido de que a “individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada” (HC n. 498.586/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/02/2020).

4. Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher”, ressaindo que “o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base” (AgRg no AREsp n. 1441372/GO, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe: 27/05/2019).

5. Em complemento, importante consignar que “as circunstâncias do delito de lesão corporal são graves e desfavorecem o agente”, quando o crime foi perpetrado mediante agressões físicas na forma de chutes, socos e puxões de cabelo, que causaram edemas no corpo da vítima (TJAL, APR n. 0700357-14.2019.8.02.0204, Relator Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 09/06/2021, Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/06/2021), justificando a valoração negativa em razão da maior reprovabilidade da conduta que extrapola o tipo penal.

6. Na espécie, a negativação de duas circunstâncias judiciais foi baseada em elementos constantes dos autos, tendo a sentença objurgada apresentado fundamentação idônea de que a violência ocorreu por motivo de ciúmes decorrente da recusa em aceitar o término do relacionamento, justificativa apta para avaliar desfavoravelmente a “culpabilidade do agente”, consignando o
decisum
que a vítima foi agredida com chutes, puxões de cabelo e imobilizada por um golpe de luta (mata-leão), o que demonstra agressividade excessiva pelo
modus operandi
empregado, devendo ser mantido o desvalor da vetorial das “circunstâncias do crime”, tal como operado na instância de origem.

7. Por derradeiro, mantida a valoração negativa das circunstâncias judiciais, não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal, diante do entendimento sumulado de que “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula n. 23 do TJPA), como se deu na espécie.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão realizada no plenário virtual de 26/06/2023 a 03/07/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 03 de julho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
ALECIO MARIANO DA SILVA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Marabá/PA,
que julgou procedente a denúncia e condenou o réu à pena de
06 (seis) meses de detenção,
a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, pela prática do crime encartado no
artigo 129, §9º, do Código Penal
(lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica contra a mulher), e suspendeu a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos mediante condições especificadas.

Narra a
denúncia
que no dia 08 de outubro de 2017, o denunciado causou lesões corporais em sua ex-companheira Andressa Suelem e Sousa Barbosa. Colhe-se da dinâmica fática desenvolvida na exordial acusatória que vítima e réu foram casados por 06 (seis) anos e tiveram um filho, porém estavam separados há cerca de 04 (quatro) meses, sendo que no dia dos fatos estavam em uma festa no parque de exposições, ocasião em que o denunciado, visivelmente embriagado e motivado por ciúmes, ao perceber a presença da vítima, arremessou um copo de bebida alcoólica e, em seguida, passou a agredir a vítima fisicamente com tapas e chutes, aplicando ainda um golpe conhecido como “mata-leão” no intuito de imobilizá-la. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9º, do CP c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006 (ID 12905423).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de sentença condenatória pelo juízo singular (ID 12905428, págs. 4/10).

Em razões recursais, o apelante requer:
(a) a absolvição

por insuficiência de provas

para a condenação
, com fundamento no art. 386, VII, do CPP; e, subsidiariamente,
(b) a fixação da pena-base no mínimo legal,
em virtude da ausência de motivação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais referente à culpabilidade e circunstâncias do delito. (ID 12905429, págs. 2/7).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso apelatório (ID 12905429, págs. 9/13).

Nesta
Superior Instância
,

a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, para que seja mantida inalterada a sentença condenatória proferida nos autos (ID 13914062).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos, de modo que, inexistindo questões preliminares passíveis de apreciação,
CONHEÇO
da apelação e passo ao exame do
meritum causae
.

Ultrapassada tal questão, verifico que a pretensão recursal ora deduzida objetiva a reforma da sentença que condenou o apelante pela prática do crime de
lesão corporal qualificada em contexto de violência doméstica contra a mulher capitulado no artigo 129, §9º, do Código Penal
.

A esse propósito, ressalto que o §9º do art. 129 do Código Penal tipifica a conduta daquele que ofende a integridade corporal ou a saúde de ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

Conforme autorizada doutrina, o crime de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica objetiva, “além de assegurar a tranquilidade no âmbito familiar, combater com maior rigor a violência doméstica ou familiar contra a mulher, protegendo-a de agressões atrozes, covardes, silenciosas” (MASSON, Cleber.
Direito Penal
: parte especial. 15ª ed. Rio de Janeiro: Método, 2022, p. 122), comumente praticadas longe dos olhos de terceiros.

Nessa linha, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas
ou nos crimes contra a dignidade sexual,
as declarações da
vítima
- como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -
gozam de destacado valor probatório
, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.441.535/ES
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 05/06/2019, cf.
https://bit.ly/3Uk6dGD
).

Erigidas tais premissas, verifica-se que o apelante em razões recursais pleiteia a reforma da sentença condenatória com base nas seguintes linhas argumentativas:
(a) absolvição

por insuficiência de provas

para a condenação
, com fundamento no art. 386, VII, do CPP; e
(b) fixação da pena-base no mínimo legal,
em virtude da ausência de motivação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais referente à culpabilidade e circunstâncias do delito.

Bem delimitadas as teses vertidas no apelo, passo a examiná-las conforme exposto a seguir.

I. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
IMPOSSIBILIDADE.

A defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação do acusado, sob o argumento de que a autoria do delito não restou suficientemente comprovada em relação ao crime de lesão corporal, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Não obstante, a tese defensiva não merece acolhida, pois ao contrário do afirmado em razões recursais, existem nos autos elementos suficientes comprobatórios da materialidade e autoria delitiva capazes de embasar o decreto condenatório.

A esse respeito, verifica-se que a
materialidade
delitiva restou provada pelo
laudo pericial de lesão corporal n. 2017.03.001205-TRA,
o qual atestou que a vítima ANDRESSA SUELEM DE SOUSA BARBOSA sofreu ofensa à sua integridade corporal, com
“tentativa de esganadura e múltiplos traumas de origens diversas, a exemplo de lesões ungueais, socos e pontapés em membros superiores e inferiores”
, apresentando
“hematoma de cor violácea, medindo aproximadamente 2 cm em face lateral de braço esquerdo, em face lateral e medial de braço direito apresenta lesões unguais com heperemia intensa e discreto edema, em joelho esquerdo apresenta hematoma de cor esverdeado, bordas irregulares, medindo aproximadamente 5 cm”
, produzidos por
“ação contundente e corto-contundente”
(ID 12905432 – págs. 5/6).

Outrossim, a
autoria delitiva
restou demonstrada por meio da prova testemunhal colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a palavra da vítima, afigurando-se suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime imputado na exordial acusatória. A esse propósito, consigne-se que a vítima
ANDRESSA SUELEM DE SOUSA BARBOSA
narrou os fatos de forma segura e detalhada, clarificando as circunstâncias da ocorrência do crime em juízo, conforme assentado na sentença:

“[...] Que estava em um show com três amigas, momento em que estava filmando com o celular e o denunciado chegou tentando pegar o aparelho da sua mão.
Logo após o réu deu-lhe um mata-leão, bem como puxou o seu cabelo
, oportunidade em que uma amiga, de nome Andressa, afastou o acusado e a vítima conseguiu correr.
Relatou que em virtude das agressões sofridas ficou com hematomas nos braços, no pescoço e na perna.

Afirmou que o réu lhe agrediu sem motivo, somente porque estava com ciúmes e não aceitava a separação.
Disse que foi até a delegacia após o ocorrido e o réu apareceu no local e lhe xingou, bem como disse que ia lhe agredir. Contou que não teve mais contato com o acusado, bem como tem receio que ele possa lhe fazer algum mal novamente”. (ID 12905428 - Pág. 4)

Em complemento, a testemunha
DARLANNY SILVA SOUSA
relatou que:

"[...] no dia do ocorrido estava em uma festa com a vítima e três amigas e o réu também estava presente. Disse que o acusado não gostou de ver sua ex-companheira em uma festa, oportunidade em que começou a jogar bebida na vítima e depois ele a agrediu.
Afirmou que o réu chegou por trás da vítima e lhe deu um mata-leão, tendo apertado o pescoço dela, além de ter desferido chutes e empurrões
, momento em que entrou na frente do réu para tentar parar as agressões contra a sua amiga.
Disse ainda que a vítima ficou com hematomas nos braços e na perna.
Relatou que acompanhou a vítima até a delegacia e afirma que o réu chegou a ir no local muito alterado.
Afirmou, ainda, que o réu procurava a vítima para tentar reatar o relacionamento, bem como na época tinha receio do que Alécio poderia fazer contra ela
” (ID 12905428 - Págs. 4/5)

Nesse contexto, a despeito do alegado pela defesa, conclui-se que
as afirmações da vítima são firmes e coerentes com os demais elementos do contexto probatório
, sendo certo que, consoante entendimento placitado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas”
(
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/05/2020, cf.
https://bit.ly/3UBCqZY
). No mesmo sentido:
AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, cf.
https://bit.ly/40IPboy
.

Na mesma linha de intelecção, esta e. Corte de Justiça tem se manifestado no sentido de que
“quando a Ação Penal reúne elementos de provas apontando a evidente ocorrência de lesão corporal, consubstanciados no depoimento da vítima, coerente com o conteúdo do Exame de Corpo de Delito e com as declarações das testemunhas oculares prestadas sob o crivo do contraditório, não há se falar em absolvição quanto ao tipo penal previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal”
(Apelação Criminal n. 0025874-30.2013.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, DJe 15/09/2021, cf.
https://bit.ly/3WWDBFJ
).

Por fim, no tocante ao pedido de absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, o E. TJPA igualmente compreende que “
não há que se falar em insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, vez que o depoimento da vítima se harmoniza com os demais elementos de prova constantes nos autos, Laudo pericial e depoimento testemunhal
” (TJPA,
Apelação Criminal n. 0003504-47.2019.8.14.0401
, Rel. Desa. Maria Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, J. 24/01/2022, PJe: 17/02/2022), hipótese retratada nos autos, vez que as declarações da vítima estão em harmonia com as lesões descritas no laudo pericial.

Em vista disso, os argumentos defensivos não possuem o condão de elidir a verossimilhança do acervo probatório coligido nos autos, razão pela qual
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

II. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PERPETRADO POR MOTIVAÇÃO DE CIÚME E MEDIANTE AGRESSÕES FÍSICAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 23 DO TJPA.

Afastado o pleito absolutório, verifico que a defesa postula pela reforma do cálculo dosimétrico objetivando
a

fixação da pena-base no mínimo legal,
sob o argumento de ausência de motivação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais referente à culpabilidade e circunstâncias do delito. Alega-se, no ponto, que o magistrado utilizou-se de circunstâncias judiciais que já fazem parte do tipo penal de lesão corporal, além de aludir a elementos abstratos para majorar a pena base.

No tocante à dosimetria penal, o c. Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a
“individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada”
(STJ,
HC n. 498.586/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/02/2020).

In casu,
após análise da parte dispositiva da sentença, observo que o juízo sentenciante considerou como circunstâncias desfavoráveis a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime.
Veja-se:

“
A culpabilidade, ou seja, a reprovação social da conduta do acusado, foge da normalidade, não se podendo aceitar que uma pessoa possa causar grande sofrimento físico e emocional em sua ex-companheira, apenas porque não é capaz de aceitar o fim do relacionamento e de ver a vítima se divertindo com outras pessoas, além de lhe fazer passar por um grande constrangimento, ao lhe agredir em um momento de lazer na presença de tantas pessoas e amigos”

“As circunstâncias do crime são graves, sendo que a vítima foi imobilizada por um golpe de luta conhecido como mata-leão, o que demonstra uma agressividade excessiva, uma tentativa de subjugação e imposição de sua pretensa superioridade de gênero”.
(ID 12905428 - Págs. 7/8
)

Nesse contexto, tenho que a fundamentação empregada não destoou da jurisprudência da Corte Especial, que
“admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher”
, ressaindo que
“o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 1441372/GO
, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe: 27/05/2019).

Na mesma linha de intelecção, a jurisprudência dos Tribunais Estaduais tem se firmado no sentido de que
“as circunstâncias do delito de lesão corporal são graves e desfavorecem o agente”
, quando o crime foi perpetrado mediante agressões físicas na forma de chutes, socos e puxões de cabelo, que causaram edemas no corpo da vítima (TJAL,
APR n. 0700357-14.2019.8.02.0204
, Relator Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 09/06/2021, Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/06/2021), justificando a valoração negativa em razão da maior reprovabilidade da conduta que extrapola o tipo penal.

Na espécie, a negativação de duas circunstâncias judiciais foi baseada em elementos constantes dos autos, tendo a sentença objurgada apresentado fundamentação idônea de que a violência ocorreu por motivo de ciúmes decorrente da recusa em aceitar o término do relacionamento, justificativa apta para avaliar desfavoravelmente a
“culpabilidade do agente”
, consignando o
decisum
que a vítima foi agredida com chutes, puxões de cabelo e imobilizada por um golpe de luta (mata-leão), o que demonstra agressividade excessiva pelo
modus operandi
empregado, devendo ser mantido o desvalor da vetorial das
“circunstâncias do crime”
.

Desta feita, não se vislumbra ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois o decreto condenatório demonstrou que o
modus operandi
empregado na execução do delito revelou gravidade concreta superior à ínsita ao tipo penal violado, devendo ser mantida a negativação das vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, tal como operado na instância de origem.

Por derradeiro, mantida a valoração negativa das circunstâncias judiciais,
não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal
, diante do entendimento sumulado de que
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
(Súmula n. 23 do TJPA).

Sendo assim, considerando que o preceito secundário do tipo previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, prevê como pena cominada
detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos
, a elevação da pena-base acima do mínimo legal, isto é, em
6 (seis) meses,
por conta de duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, afigura-se proporcional no caso concreto, não merecendo a dosimetria penal qualquer reparo.

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida por seus jurídicos e legais fundamentos.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/07/2023